Tribunal: STJ
Processo: 0165200-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002334 - SP (2025/0165200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WEUDSON QUERINO DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: BRUNO MACHADO CAVALCANTI DE AMORIM - SP524793
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão que
concedeu ordem de
, de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e a
habeas corpus
ilicitude da prova ali obtida, com o consequente trancamento da Ação Penal n. 1504367-
17.2025.8.26.0228.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a porta amassada do veículo que trafegava em
constitui fundada suspeita para justificar a busca veicular e pessoal.
via pública
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de instância anterior reconheceu a ilegalidade da busca veicular, pois a abordagem
foi baseada em suposições genéricas e subjetivas, sem elementos concretos que indicassem a
prática de crime.
4. O mau estado de conservação do veículo não constitui, por si só, fundada suspeita, sendo
necessária a presença de elementos concretos para justificar a medida invasiva.
5. A busca pessoal e veicular sem justa causa é ilegal, e as provas obtidas dessa forma são
consideradas ilícitas, afetando a materialidade do delito e impondo o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O mau estado de conservação do veículo não constitui fundada suspeita
para justificar busca veicular. 2. A busca pessoal e veicular sem justa causa é ilegal e as provas
obtidas são ilícitas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 157.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, RHC 185.767/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA50430352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f2e5deb2-827e-48e9-8291-cf9050074ae4

julgado em 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 851.944/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50430352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f2e5deb2-827e-48e9-8291-cf9050074ae4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002334 - SP (2025/0165200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WEUDSON QUERINO DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: BRUNO MACHADO CAVALCANTI DE AMORIM - SP524793
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão que
concedeu ordem de
, de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e a
habeas corpus
ilicitude da prova ali obtida, com o consequente trancamento da Ação Penal n. 1504367-
17.2025.8.26.0228.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a porta amassada do veículo que trafegava em
constitui fundada suspeita para justificar a busca veicular e pessoal.
via pública
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de instância anterior reconheceu a ilegalidade da busca veicular, pois a abordagem
foi baseada em suposições genéricas e subjetivas, sem elementos concretos que indicassem a
prática de crime.
4. O mau estado de conservação do veículo não constitui, por si só, fundada suspeita, sendo
necessária a presença de elementos concretos para justificar a medida invasiva.
5. A busca pessoal e veicular sem justa causa é ilegal, e as provas obtidas dessa forma são
consideradas ilícitas, afetando a materialidade do delito e impondo o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O mau estado de conservação do veículo não constitui fundada suspeita
para justificar busca veicular. 2. A busca pessoal e veicular sem justa causa é ilegal e as provas
obtidas são ilícitas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 157.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, RHC 185.767/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 851.944/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 18.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu ordem de
de ofício,
ESTADO DE SÃO PAULO
habeas corpus,
para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e a ilicitude da prova ali obtida, com
o consequente trancamento da Ação Penal n. 1504367-17.2025.8.26.0228.
Em seu arrazoado, o agravante alega que o
foi ajuizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal, impondo-se, por isso, o não conhecimento da impetração.
Alega que não há qualquer irregularidade, muito menos flagrante ilegalidade, na
conduta de abordar um veículo para verificação de sua regularidade, em face de evidente
conservação inadequada.
Afirma que não há nenhum documento que comprove "ser a busca pessoal ou
veicular o objetivo dos policiais quando da abordagem, o que afasta a afirmação de se tratar de
conduta caracterizadora de
" (e-STJ, fl. 86).
fishing expedition
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante explicitado na decisão agravada, o art. 244 do CPP assevera que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Já o § 2o do art. 240 do CPP
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida
invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo em razão de
denúncias anônimas não averiguadas previamente.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu que “há uma necessária referibilidade da medida,
vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica
fishing expeditions
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal” (HC n. 774.140/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2022
28/10/2022
.)
o Tribunal de Justiça entendeu que a diligência não foi motivada única e
In casu,
exclusivamente pela impressão subjetiva dos policiais, mas "em razão da porta amassada do
veículo que trafegava em via pública" (e-STJ, fl. 12). Apenas após a abordagem é que foi
constatado que o paciente se fez passar por guarda municipal, apresentando arma de fogo, que
depois se descobriu ser produto de furto.
Em que pese a conclusão das instâncias ordinárias, observa-se do excerto
transcrito que os policiais realizaram a abordagem somente porque o paciente trafegava com
veículo em mau estado de conservação.
Verifica-se, assim, que se trata de abordagem exploratória, desprovida de
fundamentação em comportamento que sequer se apresentou suspeito ou furtivo.
Destarte, não houve a demonstração de qualquer atitude concreta que apontasse estar
o paciente na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. A mera situação
de estar a bordo de veículo com a porta amassada não constitui, por si só, fundada suspeita,
conforme precedentes desta Corte, sendo necessária a presença de elementos concretos para
justificar a medida invasiva. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo,
deve ser reconhecida a nulidade deste ato.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a absolvição
do agravado pela ilegalidade da busca veicular.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração de espanto ou
nervosismo pelo agravado ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita para
justificar a busca veicular e pessoal.
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

III. Razões de decidir
3. A decisão de instância anterior reconheceu a ilegalidade da busca veicular, pois a
abordagem foi baseada em suposições genéricas e subjetivas, sem elementos
concretos que indicassem a prática de tráfico de drogas.
4. A mera expressão de espanto ou nervosismo não constitui, por si só, fundada
suspeita, conforme precedentes do STJ, sendo necessária a presença de elementos
concretos para justificar a medida invasiva.
5. A busca pessoal e veicular sem justa causa é ilegal, e as provas obtidas dessa
forma são consideradas ilícitas, afetando a materialidade do delito e impondo a
absolvição do agravado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expressão de espanto ou nervosismo não constitui fundada
suspeita para justificar busca veicular. 2. A busca pessoal e veicular sem justa causa é
ilegal e as provas obtidas são ilícitas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, RHC 185.767/PB, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28.11.2023; STJ, AgRg no HC
851.944/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.769.184/RS, deste relator, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifou-se.)
17/12/2024
3/1/2025

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM
APREENSÃO DE DROGAS COM CORRÉU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, os policiais, ao perceberem o motorista de um veículo apresentar
"nervosismo", realizaram busca pessoal e nada encontraram. Posteriormente, na
busca veicular, foram encontrados 81g (oitenta e um gramas) de maconha.
Questionado sobre a origem das drogas, o agente alegou ter comprado do corréu, o
que motivou o deslocamento de todos à sua residência, onde foram apreendidos mais
309g (trezentos e nove gramas) de maconha e 121g (cento e vinte e um gramas) de
cocaína.
2. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos
do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio foi resultante apenas
de depoimento de agente flagrado em posse de drogas, circunstância que não justifica
a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos
agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial.
3. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal
/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório
de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
19/4/2022
DJe
.)
25/4/2022
4. Ademais, a própria apreensão de drogas com o corréu foi eivada de ilegalidade,
porquanto realizada busca veicular motivada tão somente pelo "nervosismo" do
agente, circunstância insuficiente para autorizar a busca pessoal ou veicular,
.
conforme o precedente do parágrafo anterior
5. Recurso especial provido para anular as provas decorrentes da invasão ao
domicílio e as daí derivadas, com efeitos estendidos ao corréu.
(REsp n. 1.966.105/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
14/9/2022
21/9/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM
DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização
de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a
pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito. No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do
acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não existiam

fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na
medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou
nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia.
2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança
de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de
corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do
art. 244 do CPP. Outrossim, " .. não satisfazem a exigência legal, por si sós para a
realização de busca pessoal/veicular , meras informações de fonte não identificada (e.
g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche
o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n.
158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, D Je
). Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a
19/4/2022
25/4/2022
atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal. Por conseguinte, reconheci
da a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de
todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(AgRg no HC n. 945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; grifou-se.)
30/4/2025
7/5/2025
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: 4d375f2b-4b86-4361-b177-17b427daa9d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.334 / SP
Número Registro: 2025/0165200-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15043671720258260228 20895206320258260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO MACHADO CAVALCANTI DE AMORIM
ADVOGADO
: BRUNO MACHADO CAVALCANTI DE AMORIM - SP524793
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WEUDSON QUERINO DA SILVA GUIMARAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WEUDSON QUERINO DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO : BRUNO MACHADO CAVALCANTI DE AMORIM - SP524793
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50398030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: da87e134-8658-409a-8b08-b393b3a818a9

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: da87e134-8658-409a-8b08-b393b3a818a9